Tribunal: TCU
Processo: 000.680/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4855/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo município de São Lourenço da Mata/PE, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Convênio Siconv 775209/2012, firmado entre o município de São Lourenço da Mata/PE e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), cujo objeto foi a "Construção e Implantação da Rede Metropolitana Digital no Município de São Lourenço da Mata - PE" daquele município. considerando que, apesar dos indícios de irregularidades apontados na representação, a prestação de contas não havia sido apresentada pelo convenente e o processo de tomada de contas especial não havia sido instaurado pelo MCTIC; considerando que as etapas de controle devem ser respeitadas, pois, tratando-se de convênios e outras transferências de recursos federais, esta Corte entende que o controle e a fiscalização de sua execução bem como o exame da prestação de contas é atribuição primária do concedente ou repassador ( Acórdão 3757/2015-TCU-Segunda Câmara ; Acórdão 3758/2015-TCU-Segunda Câmara ; Acórdão 3759/2015-TCU-Segunda Câmara ); considerando que cabe ao órgão concedente ou repassador, caso identifique alguma das hipóteses previstas no art. 8o da Lei 8.443/1992, instaurar a devida tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, para então encaminhá-la a este Tribunal para julgamento; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 9-11). 1. Processo TC- Processo 000.680/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Município de São Lourenço da Mata/PE. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: Não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU e nos arts. 3o e 4o da Instrução Normativa - TCU 71/2012, que adote as medidas administrativas necessárias para caracterização ou elisão do dano em relação ao Convênio Siconv 775209/2012, firmado com o município de São Lourenço da Mata/PE, levando em conta as irregularidades trazidas na presente representação e, uma vez esgotadas essas medidas sem a elisão do dano, providencie a imediata instauração de processo de tomada de contas especial, informando o TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a respeito das medidas adotadas; 1.6.2. encaminhar cópia integral deste processo ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), como subsídio ao cumprimento da determinação do item 1.6.1; 1.6.3. informar ao Município de São Lourenço da Mata - PE e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) que o conteúdo da presente deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.6.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno.